Tribunal: TJDFT
Processo: 0702347-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Reclamação, ajuizada por Distribuidora de Medicamentos Santa Cruz Ltda. contra o acórdão de ID Num. 2229057, proferido pela egrégia 6a Turma Cível nos autos do Agravo de Instrumento 0742124-87.2020.8.07.000, de relatoria do eminente Desembargador José Divino, cuja ementa transcrevo: “CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO DE VALORES NÃO PAGOS RELATIVOS AO ICMS DECORRENTE DO TERMO DE ACORDO DE REGIME ESPECIAL - TARE. NATUREZA INDENIZATÓRIA E NÃO TRIBUTÁRIA. REGRAS QUE REGEM A DECADÊNCIA. INAPLICABILIDADE. I. A leitura atenta da petição inicial da ação originária revela que a pretensão nela deduzida (condenação a recolher o ICMS não pago decorrente do Termo de Acordo de Regime Especial - TARE) é de natureza indenizatória, qual seja, o ressarcimento ao erário da diferença do ICMS pago a menor que supostamente não foi recolhida aos cofres públicos, porquanto objeto de remissão, e não tributária, de maneira que não são aplicáveis à hipótese as regras que regem a decadência do direito de constituir o crédito tributário. II. Negou-se provimento ao recurso.” (Acórdão 1309546, 07421248720208070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 16/12/2020, publicado no DJE: 22/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Sustenta o cabimento da Reclamação com amparo no Art. 164 e seguintes do RITJDFT, bem como que o v. acórdão está descumprindo o Acórdão n° 781148, que reconheceu a constitucionalidade da Lei 4.732/2011 nos autos da ADIN 2012.00.2.014916-6, “que remiu os débitos oriundos do TARE e consignou que não existe prejuízo ao erário público, havendo inclusive arrecadação do Distrito Federal, não podendo as empresas pagarem os débitos ora exigidos em razão da remissão concedida pela Lei 4.732/2011. Argumenta que contra o acórdão proferido nos autos da referida ADIN 2012.00.2.014916-6, foi interposto Recurso Extraordinário (RE no 851.421/DF), o qual não tem efeito suspensivo atribuído, pois a liminar da Ação Cautelar no 3802/DF foi revogada pelo Ministro Relator do caso, o Ministro Luís Roberto Barroso. Assevera que o acórdão reclamado, ao rejeitar o requerimento de extinção do processo em razão da decadência, mantendo a suspensão do processo a fim de aguardar o trânsito em julgado da ADI 2012.00.2.014916-6, não garantiu a autoridade da decisão proferida por este eg. Conselho Especial. Afirma que está presente o risco de dano irreparável e requer a procedência da reclamação para cassar o acórdão reclamado a fim de adequá-lo ao que foi decidido na ADIn 2012.00.2.014916-6. É a suma dos fatos. É certo que cabe reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para preservar a competência do tribunal, garantir a autoridade das decisões do tribunal, garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle de constitucionalidade e garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (art. 988, incisos I ao IV, do CPC/2015). Por sua vez, dispõe o Art. 164 do RITJDFT que “caberá reclamação do Procurador-Geral de Justiça ou da parte interessada na causa para garantir a autoridade das decisões do Conselho Especial em ação direta de inconstitucionalidade e em ação declaratória de constitucionalidade”. No caso, a empresa Reclamante afirma, em sintese, que o v. Acórdão reclamado está descumprindo o acórdão proferido nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade n° 2012.00.2.014916-6, que julgou improcedente o pedido de declaração de inconstitucionalidade da Lei 4.732/2011. Oportuno aqui destacar que em ocasião pretérita, ao apreciar a Reclamação 0712698-30.2020.8.07.0000 ajuizada contra Decisão do Relator do AGI 071206349.2020.8.07.0000, da eg. 3a Turma Cível, que indeferia pedido de efeito suspensivo ao recurso, cujas razões se assemelham as que ora são postas à analise, tive por inadmissível o ajuizamento daquela Reclamação. Isso porque, não sendo possível utilizar a Reclamação como sucedâneo recursal e uma vez que poderia o Recorrente valer-se do Agravo Interno para insurgir-se contra o indeferimento do pedido de efeito suspensivo, não verifiquei, naquele caso, o interesse de agir e consignei se fazer necessário o prévio exaurimento do iter processual do Agravo de Instrumento mediante o julgamento do mérito recursal pelo Colegiado, sendo essa a razão pela qual indeferi a inicial e julguei extinto o processo, sem julgamento do mérito, o que restou confirmado pelo eg. Conselho Especial, por maioria, em sede Agravo Interno (0712698-30.2020.8.07.0000 – Acordão 1314521 – DJE 16/04/2021) Ocorre que a presente Reclamação apresenta situação diversa, porquanto já houve o exaurimento do iter processual do Agravo de Instrumento 0742124-87.2020.8.07.000, encontrando-se esgotadas as vias recursais ordinárias. Diante do exposto, admito a presente Reclamação, ex vi do artigo 164 do RITJDFT. Em relação à eventual pretensão liminar, embora a Reclamante ao nominar o feito tenha consignado que se tratava de “Reclamação ao Conselho Especial com pedido de liminar” (id 22703603 – pag. 1) e conquanto, ao final, tenha afirmado mostrar-se presente risco de dano irreparável, não apontou em que consubstanciaria o alegado dano, sendo que ao formular o pedido, nada requereu a título de liminar. De fato, não poderia ser diferente, haja vista que desnecessário pedido dessa natureza na medida em que já sobrestado o feito na origem pelo Juizo de Primeiro Grau, Decisão que foi mantida no julgamento do Agravo de Instrumento, cujo acordão é objeto da presente Reclamação. Ou seja, não se trata de cumprimento de sentença em andamento que possa expor a parte a eventuais atos expropriatórios capaz de configurar risco de dano irreparável, tanto que o pedido da Reclamante, como assinalado, foi formulado apenas quanto ao mérito, o qual será apreciado no momento oportuno. Por ora, solicitem-se informações ao eminente Desembargador Relator do acórdão reclamado no prazo de 10 dias. (art. 165 RGITJDFT; art. 989,I, CPC). À parte interessada para apresentar contestação no prazo legal (art. 989, III do CPC) . Dê-se vista à Procuradoria de Justiça. (art. 991 do CPC) Publique-se. Intimem-se. Brasília, 21 de maio de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator